Tribunal: TCU
Processo: 038.142/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2337/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, do Regimento Interno, em fazer a seguinte ciência e em adotar as seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.142/2020-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17.753/OAB-DF), Adam Luiz Alves Barra (19.786/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. considerar cumprida a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.6.1. item 9.8: BB e CEF; 1.6.2. item 9.10: CEF; 1.6.3. item 9.5: CNJ e STN; 1.6.4. item 9.1.1: CJF, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.5. item 9.1.2: CJF, TRF1, TRF2, TRF4 e TRF5; 1.6.6. item 9.1.3: CJF, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.7. item 9.2: CJF, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.8. item 9.3: CJF e TRF1; 1.6.9. item 9.6.2.1: CJF, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.10. item 9.6.2.2: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.11. item 9.6.2.3: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.6.12. item 9.7: TRF1, TRF3 e TRF5; 1.6.13. item 9.6.1: TRF2; 1.7. considerar em cumprimento a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.7.1. item 9.4.1.1: CJF; 1.7.2. item 9.4.1.2: CJF; 1.7.3. item 9.4.1.3: CJF; 1.7.4. item 9.4.2: CJF; 1.7.5. item 9.6.1: TRF1; 1.8. considerar em implementação a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.8.1. item 9.11.2: CJF; 1.8.2. item 9.11.4: CJF; 1.8.3. item 9.12.2: TRF1; 1.8.4. item 9.12.3: TRF4; 1.9. considerar implementada a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.9.1. item 9.11.1: CJF; 1.9.2. item 9.12.3: TRF1, TRF2, TRF3 e TRF5; 1.10. considerar não aplicável a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.10.1. item 9.13: CMO; 1.01.2. item 9.5: SOF; 1.11. considerar não cumprida esta deliberação do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.11.1. item 9.3: AGU; 1.12. considerar parcialmente cumprida a seguinte listagem de deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário : 1.12.1. item 9.3: TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5; 1.12.2. item 9.1.2: TRF3; 1.12.3. item 9.6.1: TRF3, TRF4 e TRF5; 1.13. fixar novo e improrrogável prazo de atendimento de 180 dias para que as unidades gestoras abaixo enumeradas deem atendimento às respectivas deliberações: 1.13.1. AGU: item 9.3; 1.13.2. CJF: itens 9.4.1.2, 9.4.1.3, 9.11.2 e 9.11.4; 1.13.3. TRF1: itens 9.6.1 e 9.12.2; 1.13.4. TRF3: itens 9.1.2, 9.3 e 9.6.1; 1.13.5. TRF4: item 9.3, 9.6.1 e 9.12.3; 1.13.6. TRF5: itens 9.3 e 9.6.1; e 1.14. dar ciência ao BB e à CEF de que o uso não remunerado (gratuito) de espaço público em órgãos ou entidades da Administração Federal, por qualquer uma das duas instituições bancárias, vulnera o art. 18, § 5.o, da Lei 9.636/1998 assim como o art. 13, VIII, do Decreto 3.725/2001, que exigem onerosidade em cessão de uso de imóveis da União quando o cessionário for estabelecimento de fins lucrativos.